Tribunal: STF
Processo: ARE 1293006
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Escrevente de serventia extrajudicial não optante pelo regime celetista. Regime estatutário especial. Art. 48 da Lei nº 8.935/94. Competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “que o caso em questão se trata de uma relação jurídica de trabalho havida entre a Recorrida e o Recorrente, consequentemente, implicando na competência da Justiça Especializada do Trabalho para apreciação da demanda” (eDOC 2, p. 33).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por incidir os óbices das Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 3, p. 7-8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 2 , p. 9): 
    “Como se verifica, diante da não opção pelo regime celetista, a relação de trabalho firmada entre as partes é regida pelo regime estatutário especial previsto no art. 48 da Lei nº 8.935/94, o que afasta a competência da Justiça Especializada do Trabalho para o reconhecimento da causa, haja vista que nela se busca justamente o reconhecimento do direito ao percebimento de consectários remuneratórios específicos do regime especial.
    Na esteira desse entendimento, no julgamento da ADI 3395 MC/DF, decidiu o C. STF: 
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. ” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da questão fática (relação de emprego) e a reanálise da legislação infraconstitucional (CLT, Lei 8.935/1994) aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Escrevente cartorário. Opção pelo regime estatutário. Artigo 48 da Lei nº 8.935/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 916888 -AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.02.2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Escrevente juramentado de cartório extrajudicial contratado em data anterior à Lei 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal. Opção pelo regime estatutário. Art. 48 da lei. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Matéria decidia à luz da legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 696716-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.09.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente